Tribunal: TJMT
Processo: 0019536-57.2013.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019536-57.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), F.G COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 09.156.044/0001-80 (APELADO), GERALDO ANDRE VICTORAZZO - CPF: 296.646.948-00 (APELADO), CECILIA VICTORAZZO LOUZADA - CPF: 252.460.518-38 (APELADO), MARCIO GOMES LOUZADA - CPF: 131.441.728-20 (APELADO), ANA LUISA TRABBOLD REZENDE - CPF: 287.726.158-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO.

OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. ÍNDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. MULTA DE MORA. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “
Nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento.” (REsp 1.651.957/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 30.3.2017)

2. No caso dos autos, não consta do contrato o índice a ser aplicada para correção monetária, de forma que deve ser mantido o INPC conforme fixado na sentença de primeiro grau
.

3. Havendo previsão contratual de multa moratória, e, comprovado que o valor obedece aos parâmetros legais, o credor tem direito ao recebimento.

4. Sentença reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Banco do Brasil S.A.,
(Id. 45086980), em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário, da Comarca de Várzea Grande/MT, na ação de cobrança nº
0019536-57.2013.8.11.0002
, movida em desfavor de

F.G. Comércio de Veículos LTDA, Geraldo André Victorazzo, Cecilia Victorazzo Louzada, Marcio Gomes Louzada e Ana Luisa Trabbold Rezende
,
que julgou procedente a ação,
resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de condenar os requeridos ao pagamento de R$ 101.710,35 (cento e um mil setecentos e dez reais e trinta centavos), devidamente atualizado monetariamente pelo INPC a partir do inadimplemento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação. A sentença condenou os requeridos ao pagamento de custar e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).

Inconformada com a sentença o banco apelante recorre argumentando que:
1)
os juros moratórios devem incidir a partir do efetivo inadimplemento, pois o devedor foi constituído em mora e a correção monetária a partir do vencimento da dívida, ou seja, a partir da data de vencimento de cada prestação contratada;
2)
a correção monetária deve seguir o contrato entabulado entre as partes e não a média do INPC/IGP-DI;
3)
que deve ser aplicada a multa moratória de 2% (dois por cento) prevista no contrato.

Ao final requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para determinar que:
1)
os juros moratórios incidam a partir do efetivo inadimplemento e a correção monetária a partir da data de vencimento de cada prestação contratada;
2)
a correção monetária se dê conforme estabelecido no contrato;
3)
seja aplicada a multa moratória de 2% (dois por cento) prevista no contrato.

Contrarrazões suscitando preliminar falta de interesse recurso e no mérito requerendo pelo desprovimento do recurso (Id. 45086988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

A parte apelada sustenta que não há interesse recursal do banco apelado, pois “a contestação foram [sic.] opostos por negativa geral e o juízo julgou procedente o pedido [...]” (Id. 45086988, pág. 3).

A preliminar não prospera.

Isto é assim porque, muito embora a sentença seja de procedência, o recorrente pugna pela alteração do termo inicial dos juros e da correção monetária fixados, bem como pelo índice a ser utilizado.

Assim, resta evidente que há interesse recursal.

Com essas considerações
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse recursal.

VOTO

Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de cobrança em desfavor de
F.G. Comércio de Veículos LTDA, Geraldo André Victorazzo, Cecilia Victorazzo Louzada, Marcio Gomes Louzada e Ana Luisa Trabbold Rezende
, esclarecendo que os requeridos contrataram crédito inicial no valor de R$ 100.000,000 (cem mil reais) mediante termo de adesão ao regulamento do Cartão BNEDES nº 404.303.462, com vencimento em 16 de março de 2012.

Aduziu que os requeridos utilizaram do crédito e não honraram com os pagamentos de prestações estipuladas, assim requereu na ação
o recebimento de R$ 101.710,35 (cento e um mil setecentos e dez reais e trinta centavos), acrescidos de correção monetária e juros moratórios.

Os requeridos foram citados por edital e apresentaram contestação por negativa geral representados pela Defensoria Pública, que foi nomeada como curadora.

Nesse contexto, foi proferida a sentença contra qual se insurge o recorrente.

Pois bem.

O banco apelante defende que termo inicial para os juros moratórios e para a coração monetária deve ser a partir do efetivo inadimplemento, pois o devedor foi constituído em mora e se trata de obrigação positiva, líquida e certa.

Neste particular, tenho que, assiste razão ao banco apelante, pois denota-se do “Termo de Adesão ao regulamento do Cartão BNDES” (Id. 45035958, pág. 4) que a natureza da relação jurídica entre as partes é contratual e a obrigação é positiva, líquida e com vencimento certo, portanto, trata-se de “mora ex re”, de forma que termo inicial tanto para os juros de mora com para a correção monetária dever ser a data do vencimento de cada parcela. Nesse sentido, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, confiram-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE PARCELA RELATIVA A CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO.

[...]

6.
Nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento.

7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da sucumbência. ” (REsp 1.651.957/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 30.3.2017) (Destaquei)

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDOMÍNIO DE FATO SOBRE IMÓVEL. ALIENAÇÃO POR UM DOS CONDÔMINOS. RETENÇÃO DA COTA-PARTE DO OUTRO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJULGAMENTO DO RECURSO EM ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE MÁ VALORAÇÃO DA PROVA E DA EXISTÊNCIA DE FATO INCONTROVERSO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO PELOS RÉUS DE PARTE DA PRETENSÃO AUTORAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 884 E 1.315 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA N. 284/STF. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO.

[...]

5.
Os juros de mora nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re) fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual
. [...]”

(REsp 1.590.479/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 16.6.2016) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRESSÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR E DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que o prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o caso, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.
3. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1079466/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019) (Destaquei)

O banco recorrente sustenta que a correção monetária deve seguir o contrato entabulado entre as partes e não a média do INPC/IGP-DI.

O contrato objeto da lide está presente nos Ids.

45035958 (a partir da pág. 4) e 45035959, o qual é integrado pelo contrato de abertura de crédito rotativo e outros pactos nº 03.2.449.7.1 celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e o Banco do Brasil (Id.

4535959, pág. 5 e seguintes) e pelo Regulamento de Utilização do Cartão BNDES (Id. 45035961, pág. 7 e seguinte).

Todavia, da análise dos referidos documentos não identifico nenhum índice específico para a correção monetária, portanto, deve prevalecer o INPC, conforme consignado na sentença.

Outrossim, sustenta que deve ser aplicada a multa moratória de 2% (dois por cento) prevista no contrato.

Neste particular, assiste razão ao banco apelante, pois a cláusula décima sexta (“encargos moratórios”) do regulamento de utilização do cartão BNDES prevê que qualquer quantia vencia e não paga ficará sujeita a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante apurado (Id. 45035963, pág. 5)

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para:
1)
determinar que o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária seja a data de vencimento de cada prestação contratada e não adimplida, e,
2)
que seja aplicada
a multa moratória de 2% (dois por cento) prevista no contrato.

Em razão do provimento do recurso do autor para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais e por consequência ampliar a condenação da parte ré, deve ser aplicada a regra do artigo 85, §11º do CPC. Assim,
majoro os honorários advocatícios fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020